Tribunal: TJDFT
Processo: 0000984-83.2017.8.07.0012
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DÔS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADA. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Para a fixação do quantum devido a título de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, não se justificando a majoração quando arbitrado em consonância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cujo valor atenda à compensação do sofrimento experimentado e mostra-se consentâneo ao caráter pedagógico da medida.
2. Conforme súmula 326 do Superior do Tribunal de Justiça: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial, não implica sucumbência recíproca.”
3. Tendo em vista que a parte ré decaiu de parte mais expressiva em relação ao pedido inicial, deve ser promovida a readequação da distribuição dos ônus de sucumbência, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que seja observada a proporcionalidade correta.
4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.